Tribunal: TJMT
Processo: 1005396-17.2021.8.11.0003
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005396-17.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WILSON OLIVEIRA AGUIAR - CPF: 010.565.371-32 (APELANTE), RENATO SAITO - CPF: 621.210.061-68 (ADVOGADO), ALMIR SANTANA DA SILVA - CPF: 697.415.651-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIMAR SOUZA DE JESUS - CPF: 991.484.801-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
EMBRIAGUEZ NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS – DEPOIMENTOS PRESTADOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO PELOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO DO ACUSADO EM FLAGRANTE – SINAIS EVIDENTES DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA – VERSÃO DO ACUSADO ISOLADA NOS AUTOS – RECURSO DESPROVIDO.

Tratando-se do delito de embriaguez na condução de veículo automotor, não há falar em absolvição por insuficiência probatória quando os policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado afiançam, em juízo, sob o crivo do contraditório, que o réu apresentava claros sinais de alteração da capacidade psicomotora ao conduzir seu veículo em via pública.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Wilson Oliveira Aguiar
contra a sentença prolatada na Ação Penal n. 1005396-17.2021.8.11.0003 pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que o condenou à pena de 7 meses de detenção, em regime inicial aberto (substituída por uma sanção restritiva de direitos), 10 dias-multa, no valor unitário mínimo, e suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, por 2 meses, pela prática do delito de embriaguez na condução de veículo automotor, capitulado no artigo 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro.

Em síntese, o apelante pleiteia a sua absolvição por insuficiência probatória (Id. n. 229938190).

O
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
apresentou contrarrazões ao apelo (Id. n. 229938195).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. n. 239795175).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí por que
conheço
da apelação.

Como relatado,
Wilson Oliveira Aguiar
foi condenado à pena de
7 meses de detenção, em regime inicial aberto (substituída por uma sanção restritiva de direitos), 10 dias-multa, no valor unitário mínimo, e suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, por 2 meses, pela prática do delito de embriaguez na condução de veículo automotor, capitulado no artigo 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro.

Irresignado,
o apelante pleiteia a sua absolvição por insuficiência probatória.

Sem razão, contudo.

Transcrevo a narrativa acusatória veiculada na denúncia:

“
Consta do incluso procedimento investigativo que, no dia 06 de março de 2021, por volta das 19h40min, nas vias públicas deste município e comarca de Rondonópolis-MT, o denunciado
WILSON OLIVEIRA AGUIAR
conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, em desacordo com as disposições do Código de Trânsito
Brasileiro.

Restou apurado que, na referida data e período, o denunciado
WILSON OLIVEIRA AGUIAR
conduzia o veículo BMW Z4 (placa RAP-0l78) pela Avenida dos Estudantes em alta velocidade quando, em frente a Universidade UFR, colidiu na traseira do veículo Hyndai HB20 (placa QCB-5315).

Na ocasião, integrantes da guarnição da Polícia Militar, que realizavam rondas pela região, avistaram o sinistro e aproximou-se para atender a ocorrência, momento em que identificaram que o denunciado apresentava sinais de embriaguez, dentre os quais, sonolência, olhos vermelhos, odor etílico, etc., conforme restou delineado no relatório aportado no ID n.o 50785504 - Pág. 8/9. De igual modo, durante a revista veicular houve a localização e apreensão de uma garrafa de cerveja Heineken vazia localizada no lado do motorista no interior do automóvel.

Diante da situação de flagrância pelo cometimento de delito de trânsito, o denunciado foi preso e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Rondonópolis, no entanto, após o pagamento de fiança, foi colocado em liberdade pela autoridade policial.

Assim agindo, o denunciado praticou a conduta delituosa capitulada no artigo 306 da Lei n.o 9.503/97.

Por fim, verifica-se que o denunciado está sendo processado por delito da da Lei 9.613/98, nos autos da ação penal n.o 5051-36.2008.811.0064 (código n.o 615115), em trâmite na 7.a Vara Criminal de Cuiabá-MT, bem como está sendo processado pelo delito de embriaguez ao volante nos autos da ação penal n.o 0003182-23.2017.811.0064 (código n.o 11529360), em trâmite na 3.a Vara Criminal de Rondonópolis-MT
” (Id. n.
229937692, pp. 1-2
).

Compulsando detidamente os autos, verifico que a prova da materialidade e da autoria delitiva é extraída do encadeamento de elementos como termo de exibição e apreensão (Id. n. 229937678, p. 5), termo de constatação de alteração da capacidade psicomotora (Id. n. 229937678, pp. 8-9), boletim de ocorrência (Id. n. 229937678, pp. 23-24) e depoimentos obtidos ao longo do inquérito policial e da instrução judicial.

Ao ser inquirido na 1a Delegacia de Polícia de Rondonópolis, o policial militar
Josimar Souza de Jesus
declarou:

“
QUE
NA AVENIDA DOS ESTUDANTES, NAS PROXIMIDADES DO JARDIM ATLÂNTICO, DEPARAMOS COM UM ACIDENTE DE TRÂNSITO ONDE UM VEÍCULO HYUNDAI HB20 FOI ATINGIDO NA RODA TRASEIRA DO LADO ESQUERDO POR UM VEÍCULO BMW Z4;
QUE AO QUESTIONARMOS O CONDUTOR DO VEÍCULO BMW ELE NOS RELATOU QUE TERIA FEITO INGESTÃO DE BEBIDA ALCOÓLICA
, DESTA FORMA FOI OFERTADO AO MESMO A REALIZAÇÃO DO TESTE DE ETILÔMETRO, PORÉM ELE SE RECUSOU-SE A FAZER; QUE EM CHECAGEM FOI CONSTATADO QUE O CONDUZIDO TEM UMA PASSAGEM POR DIREÇÃO PERIGOSA, CONFORME BOLETIM DE OCORRÊNCIA No 2017.69576;
QUE AO REALIZAR A BUSCA FOI ENCONTRADO DO LADO DO MOTORISTA UMA GARRAFA DE CERVEJA HEINEKEN DE 330 ML, VAZIA, A QUAL ELE TENTOU JOGAR FORA
” (Id. n. 229937678, p. 6;
sic
; destaquei).

Outrossim, consta do termo de constatação de alteração da capacidade psicomotora, firmado por Josimar e pelo também policial militar Almir Santana da Silva, que, no momento da abordagem, o apelante apesentava “
sonolência
”, “
olhos vermelhos
”, “
odor de álcool no hálito
”, “
falante
”, “
dispersão
”, “
dificuldade no equilíbrio
” e “
fala alterada
”, com a conclusão de que o recorrente estava “
sob influência do álcool
” (Id. n. 229937678, pp. 8-9;
sic
).

Em juízo, sob o crivo do contraditório, tanto Josimar quanto Almir
afiançaram que o acusado não apenas apresentava sinais claros de embriaguez – fala confusa, movimentos erráticos, odor etílico –, mas admitiu que havia ingerido bebida alcoólica antes do acidente – embora se recusando a se submeter ao teste de etilômetro –, bem como relataram que, no interior do veículo, encontraram uma garrafa
longneck
de cerveja
(Id. n.
229938176
).

Convém consignar que este Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que os depoimentos prestados por policiais são aptos a sustentar a condenação criminal quando harmônicos com os demais elementos probatórios, consoante o enunciado sumular n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, afinal, os policiais militares e civis são servidores públicos incumbidos da inibição e repressão da criminalidade e cujas declarações são dotadas de presunção de veracidade, a qual somente se dissipa quando tais depoimentos se mostrarem incongruentes com a evidência dos autos ou quando a defesa lograr evidenciar a existência do intento, por parte de tais testemunhas, de incriminar injustamente o acusado, o que não ocorreu na espécie.

Por sua vez, o réu, ao ser interrogado em juízo, negou a imputação, alegando, em linhas gerais, que não estava embriagado, mas apenas “cansado” e “chorando”, e que não lhe foi ofertada a realização do exame de etilômetro, bem como que a garrafa de cerveja encontrada no veículo pertencia a um amigo seu, identificado apenas como Anderson, que estaria em sua companhia (Id. n.
229938176
).

Ocorre que a frágil e inverossímil versão sustentada pelo acusado está isolada nos autos. Nem mesmo o suposto amigo do apelante, que estaria presente no momento do fato, foi arrolado como testemunha pela defesa, além de tal pessoa nem sequer ter sido mencionada pelos policiais que realizaram a prisão do recorrente em flagrante.

Logo, ficou categoricamente demonstrado que o apelante incidiu na figura típica descrita no art. 306,
caput
, do CTB, na medida em que conduziu veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em decorrência da ingestão de bebida alcoólica, daí por que se revela inviável o acolh
imento da pretensão absolutória.

“
APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ARTIGO 306 DA LEI N. 9.503/1997). CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. EXORDIAL ACUSATÓRIA QUE PREENCHE OS REQUISITOS DO ARTIGO 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRECLUSÃO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO IDÔNEO PARA RESPALDAR O ÉDITO CONDENATÓRIO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES COESOS E HARMÔNICOS. TERMO DE CONSTATAÇÃO DE EMBRIAGUEZ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

01. Não há que se falar em inépcia quando a denúncia é realizada nos termos do que prevê o artigo 41 do Código de Processo Penal. Além disso, o advento da sentença condenatória fulmina a pretensão. Preliminar rejeitada.

02. Na hipótese, o acervo probatório colhido durante a persecução criminal, sobretudo o depoimento judicial de um dos policiais que atendeu a ocorrência e o termo de constatação de embriaguez, é apto a ensejar a condenação do apelante.

03. Os depoimentos de agentes de segurança são suficientes para balizar a condenação criminal, mormente quando estão em harmonia com as demais provas reunidas nos autos (Enunciado Orientativo n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

04. Recurso conhecido e desprovido, em consonância com o parecer ministerial
”
(TJMT, Apelação n. 1000390-89.2022.8.11.0004, Rel. Des. Hélio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal; data do julgamento: 3 de setembro de 2024; data da publicação: 6 de setembro de 2024).

“
APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS – DEPOIMENTOS PRESTADOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO PELOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO DO ACUSADO EM FLAGRANTE – SINAIS EVIDENTES DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA – VERSÃO DO ACUSADO ISOLADA NOS AUTOS – CRIME DE PERIGO ABSTRATO – DESNECESSIDADE DE GERAÇÃO DE RISCO CONCRETO À SEGURANÇA VIÁRIA – RECURSO DESPROVIDO.

Tratando-se do delito de embriaguez na condução de veículo automotor, não há falar em absolvição por insuficiência probatória quando os policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado afiançam, em juízo, sob o crivo do contraditório, que o réu apresentava claros sinais de alteração da capacidade psicomotora ao conduzir seu veículo em via pública, e o próprio acusado, embora admita ter ingerido bebida alcoólica antes da abordagem, limite-se a alegar que não estava com o carro em movimento, deixando, contudo, de apresentar prova dessa alegação.

O crime tipificado no artigo 306, caput, do Código de Trânsito Brasileiro é de perigo abstrato, sendo suficiente, para a sua caracterização, que o condutor do veículo esteja com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou outra substância entorpecente, dispensada a demonstração da potencialidade lesiva da conduta
” (TJMT, Apelação n. 1000303-23.2021.8.11.0052,
de minha relatoria
, Quarta Câmara Criminal; data do julgamento: 6 de agosto de 2024; data da publicação: 8 de agosto de 2024).

Diante do exposto,
em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024